Tribunal: TJES
Processo: 5017302-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017302-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DE FREITAS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do réu, pelo suposto cometimento dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, CP, por duas vezes; e art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, CP, por três vezes), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP) , nos moldes do art. 29, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Diploma Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do processo e a atuação das partes. No caso concreto, os atos processuais tramitaram regularmente, sendo justificada a demora pela pluralidade de réus (11 denunciados), diversidade e gravidade dos crimes e o desmembramento do processo em relação a alguns corréus.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), tendo em vista a gravidade concreta dos crimes e para garantir a devida instrução criminal e regular aplicação da pena em caso de condenação, já que o paciente descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da proximidade do julgamento pelo Tribunal do Júri e do risco de fuga.

6. A jurisprudência do STJ consagra que o simples decurso do tempo não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, conforme as Súmulas 52 e 64 da Corte.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, pluralidade de réus e gravidade dos crimes, não configurando constrangimento ilegal se o processo tramita regularmente.

2. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, periculum libertatis e gravidade concreta dos crimes, não sendo suficiente para sua revogação o decurso do tempo ou a existência de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, 319 e 413, §3º; CP, arts. 121, §2º, incisos I, III e IV; 14, II; 29; 69 e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 926.473/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 26/11/2024; STJ, HC n. 856.543/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, HC n. 741.498/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2022, DJe 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS PEREIRA DE FREITAS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0010043-73.2014.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes; artigo 121, §2º incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes; nos moldes do artigo 29 do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; todos na forma do artigo 69 do Diploma Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado desde 16/03/2023 em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas com a revogação da prisão cautelar anterior, sem que tenha sido reavaliada a custódia, nos termos do art. 316 do CPP.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID 11022977.

Decisão ID nº 11068860, proferida em 25/11/2024, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11633570, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS PEREIRA DE FREITAS,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0010043-73.2014.8.08.0012, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, por duas vezes; artigo 121, §2º incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes; nos moldes do artigo 29 do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; todos na forma do artigo 69 do Diploma Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado desde 16/03/2023 em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas com a revogação da prisão cautelar anterior, sem que tenha sido reavaliada a custódia, nos termos do art. 316 do CPP.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas as informações pelo Juízo
a quo
(ID 11022977), a liminar restou indeferida, conforme Decisão ID nº 11068860 e a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem (ID nº 11633570).

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Na situação em comento, a defesa sustenta a configuração do excesso de prazo da prisão do paciente, alegando ofensa ao disposto no art. 316 do CPP e ausência dos requisitos previstos na norma para a manutenção da custódia extrema.

Em relação ao alegado excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética, mas averiguados em cada caso em contrato, dada às particularidades do inquérito policial e/ou ação penal, com o fim de justificar o relaxamento da prisão por ilegalidade.

No enfrentamento da matéria trago à colação os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7.
A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ.
IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ.
HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 11/11/2024
.)”

Indo além, insta reforçar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que para a configuração do excesso e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público e/ou pelo órgão de acusação.

Isto é, a demora do processo em razão de requerimentos promovidos pela defesa não conduz ao relaxamento da prisão. Esta é a dicção do enunciado nº 64 do STJ, que estabelece:
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

De mais a mais, segundo súmula nº 52 do STJ, também não há como reconhecer o excesso de prazo na hipótese de conclusão da instrução criminal. Nesse sentido pacificou o Superior Tribunal de Justiça, conforme literalidade do enunciado supracitado
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Feita essa breve análise, verifica-se que por qualquer vertente que se analise a questão, não resta configurado o excesso de prazo da prisão do paciente.

Conforme informações prestadas pelo Juízo em ID nº 11022977, o paciente restou denunciado com outros 10 (dez) réus, pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), por duas vezes; delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º incisos I, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal), por três vezes; nos moldes do art. 29 do Código Penal e o delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP); todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material).

Denota-se que os réus foram pronunciados, sendo que os corréus Douglas Henrique Cristino e Douglas Silva Botelho foram julgados e
condenados
pelo Tribunal do Júri em 31 de maio de 2022, o que gerou o desmembramento do processo em relação aos demais réus, inclusive em relação ao paciente Vinícius Pereira de Freitas.

Somado a isso, registra a autoridade apontada como coatora que em 17 de fevereiro de 2022 foi expedido alvará de soltura em benefício do paciente, por meio de Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 5001223-35.2022.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Contudo, em 15 de maio de 2023, em decisão monocrática proferida pelo relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, determinou-se a recondução do paciente à prisão, em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas (art. 319, CPP).

Além disso, conforme declara a magistrada condutora da ação penal, restou designada data para julgamento dos réus em Plenário do Júri, a ocorrer em
19 de março de 2025
, às 13 horas.

Diante disso, realizada a digressão dos atos processuais da ação penal que tramita em face do paciente (processo nº 0010043-73.2014.8.08.0012), concluo que embora a denúncia tenha sido oferecida em 05 de setembro de 2014, estando o processo em trâmite por mais de 10 (dez) anos, a alta complexidade do feito; a multiplicidade de réus; a diversidade e gravidade dos crimes supostamente cometidos pelos denunciados, delitos contra vida de forma consumada e tentada e crime de associação criminosa,
justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de garantia de ordem pública; para preservar a instrução criminal e assegurar a devida aplicação da pena
.

Além da diversidade de réus - total de 11 (onze) - que decerto gera uma maior lentidão na marcha do processo, tendo em vista os diversos atos processuais que devem ser praticados, verifico que a defesa formulou vários requerimentos de liberdade provisória e também insistiu na oitiva de 02 (duas) testemunhas, o que desencadeou a morosidade e o retardo na conclusão da instrução processual.

Somado a isso, cumpre enfatizar que já foi concedida a liberdade provisória ao paciente em data pretérita, tendo o beneficiado descumprido as condições fixadas (medidas cautelares), o que levou a sua recondução à prisão.

Nesta toada, atinente à gravidade dos crimes imputados ao paciente e demais réus; à proximidade do julgamento pelo Plenário do Júri e ao risco em que se livrando solto, venha o paciente a evadir-se do distrito da culpa, concluo que a manutenção da prisão preventiva mostra-se como imprescindível neste momento processual e está pautada no art. 312 do Código de Processo Penal.

Em situação similar à que se apresenta, decorrente da pluralidade de réus; diversidade e gravidade dos crimes e complexidade da instrução criminal a justificar o prolongamento da ação penal, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. FEITO COMPLEXO. VÁRIOS VOLUMES E APENSOS. VÁRIOS RÉUS. DIVERSOS PLEITOS DEFENSIVOS. PANDEMIA DA COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE EM CONCRETO. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

3.
Sob tal contexto, embora o paciente esteja cautelarmente segregado desde 14/4/2014, verifica-se que o processo observa trâmite regular, sobretudo se considerarmos o procedimento dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Observa-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 13/8/2015, um pouco mais de 1 ano após a prisão do ora paciente, o que, atrai, de plano, a incidência da Súmula n. 21 do STJ que dispõe que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

4.
Ademais, trata-se de feito complexo, que conta com quarenta e sete volumes e dez apensos, vários réus - 4, no total, tendo ocorrido ainda a interposição de muitos recursos, além de diversos pleitos defensivos, tais como pedidos de cisão processual e desaforamento, que delonga o trâmite processual. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, eis que não há se falar em desídia do Poder Judiciário.

5. Consigne-se, ainda que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.

6. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

7. Na hipótese, verifica-se que o Julgador ao proferir a decisão de pronúncia, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, porque inalteradas as razões que a justificaram.

8. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, apreciou fundamentadamente a questão, mantendo a custódia com base na necessidade de garantia da ordem pública, frisando que a anulação da condenação por si só não autoriza a revogação da prisão cautelar, mormente quando esta se deu por acolhimento de preliminar de nulidade relativa ao direito ao silêncio e a forma como se deu o interrogatório do acusado.

9. Ora, é cediço que a anulação de sentença condenatória, por si só, não implica a revogação da prisão, na medida em que há o restabelecimento da decisão anterior que decretou a custódia preventiva ( HC 527.318, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/8/2019).

10. In casu, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, principalmente, para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente é acusado da prática de delitos gravíssimos, homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra o próprio filho de 11 anos, ao qual foi ministrado via oral e intravenosa, quantidade letal da substância midazolan, tendo sido ocultado seu cadáver em uma cova vertical, na proximidade das margens de um riacho. O paciente é acusado também, do crime de falsidade ideológica, fazendo inserir em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, na medida em que, "pretendendo constituir um álibi de modo a ocultar sua participação no homicídio do filho, o menino BERNARDO UGLIONE BOLDRINI, procurou a Delegacia de Polícia de Três Passos e, lá comparecendo, comunicou à autoridade policial o desaparecimento da criança referida, dizendo-a em lugar incerto e ignorado, quando, em verdade, estava ciente de sua morte, executada dois dias antes, por sua ordem, em conluio com os demais acusados".

11. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

12. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.

Precedentes.

13. Habeas corpus não conhecido, com recomendação de continuidade de reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o disposto na Lei n. 13.964/2019 e de celeridade.

(
STJ.
HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe de 29/6/2022
.)”

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.